Tribunal: TJES
Processo: 0021729-12.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021729-12.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA

APELANTE/APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. IMPUTAÇÃO INICIAL: ART. 157, §2º, II, C/C § 2º-A, I, CP. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICA A CONDUTA PARA O ART. 180, CP. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA DO ROUBO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. LEGITIMIDADE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA NO ART. 180, CP.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1 – Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, devendo o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo possível ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos. Caso em que uma vítima não foi capaz de reconhecer

o acusado como um dos autores do roubo e a outra vítima, que teria sido abordada por ele, nem mesmo foi arrolada na denúncia. 2 - Com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. Na espécie, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. 3 – Recursos conhecidos e desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021729-12.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE/APELADO: ROMARIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA

APELANTE/APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ROMÁRIO DOS PASSOS SANTOS VIEIRA
, em face da sentença de fls. 186/188, da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada ao apelante, inicialmente capitulada como o crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, para o crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por uma medida restritiva de direito.

Narra a denúncia que por volta das 17h30min do dia 15 de setembro de 2018, na Rua Orlando Caliman, Bairro Jardim Camburi, o apelante, na companhia de dois indivíduos não identificados nos autos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria subtraído um veículo automotor da vítima Débora Resende Maranhão. Consta, ainda, que no dia 20 de setembro de 2018, o apelante foi preso de posse do veículo.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

O Ministério Público, na forma das razões de fls 191/197, requer a reforma da sentença, para que o réu seja condenado nos termos da denúncia, procedendo-se à negativação das operadoras relativas à circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais da ação, com a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
h
”, do Código Penal.

Contrarrazões defensivas às fls. 202/212, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

A defesa postula, em razões acostadas às fls. 2016/2018, a absolvição do acusado.

No id. nº 3972238, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, para que seja provido somente o recurso ministerial.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso:

Consoante relatado, o parquet busca a reforma do decisum, a fim de que seja o réu condenado pelo delito de roubo majorado, afastando-se a desclassificação operada na sentença, ao passo que a defesa pugna pela total improcedência da pretensão punitiva.

Revendo o feito, constato que a vítima não foi capaz de reconhecer

o acusado como um dos autores do crime descrito na denúncia. Tanto na fase administrativa, quanto em juízo, afirmou, sem a certeza necessária, que o réu poderia ser a pessoa que abordou sua amiga, nisto acreditando simplesmente em razão da cor da pele do indivíduo.

Aliás, em seu depoimento judicial, a ofendida diz, literalmente, que “o rapaz

que

abordou

sua

amiga

era

pardo

e

lembra

o

ROMÁRIO,

mas
não

consegue

reconhecê-lo

porque

não

viu

seu

rosto
”. A amiga da vítima, por sua vez, não foi ouvida nos autos.

Obviamente, a cor da pele não constitui, isoladamente, fator de discrímen suficiente para se atribuir ao réu responsabilidade criminal, razão pela qual não é possível afastar a conclusão sentencial a respeito da inexistência de provas de autoria do crime de roubo.

À exceção das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, o juízo condenatório somente pode ser decretado quando esteado em provas produzidas sob o manto do contraditório, o que não ocorreu na hipótese.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos.

Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do fato, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Logo, pela fragilidade probatória no tocante à autoria do crime, entendo por preservar a sentença.

O pedido absolutório da defesa, igualmente, não merece abrigo.

O réu foi preso na posse direta de bem sobre o qual pesava restrição de roubo, por isso, caberia a ele provar a legitimidade da posse.

Aliás, este o entendimento jurisprudencial a respeito do tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Omissis
.

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação,
se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.

Omissis
.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

No mesmo sentido, vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL CONDENAÇÃO DO RÉU CRIME DE RECEPTAÇÃO ART. 180, CAPUT, DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO
.

1 - A apreensão do objeto receptado em poder do acusado inverte o ônus probatório e, uma vez não demonstrada a legitimidade da sua posse, transforma a presunção da autoria em certeza, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios.

2 - No caso sob estudo, a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas para a condenação do recorrido nas iras do art. 180, caput, do Código Penal. 3 - Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação 035170044909, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 04/06/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT , DO CP) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RES COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO CONDENAÇÃO MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1) Havendo provas contundentes de que o agente tinha ciência de tratar-se o bem adquirido de produto de crime, mormente pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no caput do art. 180 do Código Penal. A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que conduz veículo sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular. 2)Em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil a fixação dos honorários advocatícios deve considerar o tempo e esforço empreendido pelo advogado. No caso, como o arbitramento de honorários alcança as alegações finais prestadas pela causídica, a petição pedindo transferência do preso para uma unidade prisional mais próxima da família, bem como a apresentação das razões recursais do presente recurso de Apelação Criminal, entendo razoável e coerente o arbitramento dos honorários em R$ 600,00 (seiscentos reais). 3) Recurso improvido. (TJES, Apelação 048140093542, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 25/02/2019)

Logo, com a apreensão do objeto receptado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, competindo a ele demonstrar a legitimidade da sua posse. No presente caso, contudo, a defesa não trouxe aos autos elementos que pudessem confirmar sua versão, pelo contrário, o réu afirmou na fase policial que teria ficado responsável pelo veículo subtraído até a sua eventual alienação. Assim, mantenho a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)